Tribunal: TJMT
Processo: 1062093-12.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1062093-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA LIMA - CPF: 010.650.761-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

E
menta
:
Direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Baixo valor. Resolução
cnj
no 547/2024. Aplicação do tema 1184 do
stf
. Ausência de interesse de agir. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, em razão de o débito tributário executado, no valor de R$ 4.206,17, ser inferior ao limite mínimo de R$ 10.000,00, conforme disposto na Resolução CNJ no 547/2024 e no Tema 1184 do STF. O apelante sustenta violação ao contraditório, ao devido processo legal e a suposta ilegalidade da referida resolução.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da aplicação da Resolução CNJ no 547/2024; e (
ii
) avaliar
a legalidade da extinção da execução fiscal de baixo valor com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz da jurisprudência do STF (Tema 1184) e da regulamentação administrativa expedida pelo CNJ.

III.
Razões de decidir

3.
O juízo de origem concedeu prazo de 90 dias ao Município para a localização de bens penhoráveis, conforme previsto no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024, não havendo, portanto, qualquer decisão surpresa ou violação ao contraditório.

4.
A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, VI, do CPC, está em conformidade com a tese firmada pelo STF no Tema 1184, que reconhece a legitimidade da extinção por ausência de interesse de agir em execuções fiscais de baixo valor.

5.
A Resolução CNJ no 547/2024 tem fundamento constitucional no art. 103-B, §4o, I, da CF, e não contraria os
arts
. 921 do CPC e 40 da Lei no 6.830/80, pois regulamenta critérios de eficiência administrativa aplicáveis à atuação do Poder Judiciário.

6.
O processo permaneceu sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis desde seu ajuizamento, tendo transcorrido período superior a um ano sem impulso útil, o que autoriza a extinção com base na normativa vigente.

IV.
Dispositivo

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 103-B, §4o, I; CPC, art. 485, VI, e art. 921; Lei no 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208 (Tema 1184), Plenário, j. 13.10.2023; CNJ, Resolução no 547, de 22.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Municipal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada
para
cobrança de crédito tributário decorrente de taxas de Licença para Funcionamento, consubstanciadas nas Certidões de Dívida Ativa no 2016/1404901 e no 2017/1444373, no valor de R$ 4.206,17

Na origem, o magistrado singular, com fundamento no art. 330, III, do CPC, no art. 485, VI, do CPC, na Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema no 1.184 do STF (RE no 1.355.208), entendeu ausente o interesse processual para a propositura da execução, diante do valor exequendo inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Assim, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ressalvando a possibilidade de utilização de outros meios extrajudiciais para a satisfação do crédito, como o protesto da CDA.
Determinou, ainda, a expedição de alvará em favor do Município em razão de penhora já efetivada em conta do executado

Irresignado
, o Municípi
o apelante sustenta, em síntese, a n
ulidade da sentença por decisão-surpresa
. A
lega que não lhe foi oportunizada manifestação prévia acerca da aplicação da Resolução no 547/2024 do CNJ, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, cooperação e vedação à decisão surpresa (
arts
. 9o e 10 do CPC).

A
firma que o feito não permaneceu sem movimentação útil pelo lapso temporal exigido pela Resolução no 547/2024, de modo que não se
aplicaria a extinção automática e aponta i
legalidade da Resolução no 547/2024 do CNJ
, defendendo que
a norma extrapola os limites de sua competência regulamentar ao fixar hipóteses de extinção de execuções fiscais, em afronta ao art. 921 do CPC e ao art. 40 da Lei no 6.830/80, que preveem a suspensão da execução fiscal por um ano, e não a sua extinção

Ao final, requer o provimento da apelação para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos
os requisitos de admissibilidade.

Como se observa dos autos, o recorrente se insurge contra a
sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ no 547/2024.

Na origem, o
Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário referente a taxas de Licença para Funcionamento no valor de R$ 4.206,17.

O apelante su
stenta, em síntese, que a sentença não deve prosperar por v
iolação aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa
,
alegando que não foi intimado previamente para se manifestar sobre a aplicação da Resolução CNJ no 547/2024;

que o processo não esteve parado por prazo superior a 01 (um) ano
e
;
que a Res
olução no 547 do CNJ
viola
os artigos 921 do CPC e 40 da Lei no 6.830/80.

Do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 1.355.208 (Tema 1184), estabeleceu tese de repercussão geral sobre execuções fiscais de baixo valor, fixando que:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
."

A Resolução CNJ no 547/2024 regulamentou essa orientação, estabelecendo em seu art. 1o, §5o:

"
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1o deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
."

Da Alegada Violação ao Contraditório

Contrariamente ao sustentado pelo apelante, verifico que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme despacho proferido em 3.6.2024
(I
d. 309284377), o juízo de primeiro grau concedeu o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada, nos exatos termos do § 5o da Resolução CNJ no 547/2024.

O referido despacho assim dispôs:

"
Trata-se de Execução Fiscal, proposta pelo Município de Cuiabá. A delimitação de interesse deve estar circunscrita à orientação da Resolução no 547, de 22 de fevereiro de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre o valor mínimo à propositura de Execução Fiscal, no sentido de que:

“Art. 1o. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1o. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

No presente caso, após a conferência dos autos conforme determina a Resolução no 547 do CNJ,
CONCEDO o prazo de 90 (noventa) dias à Fazenda Pública exequente para proceder à localização de bens da parte executada
, nos termos do § 5o da Resolução citada
[1]
, ficando sem aplicação o § 1° durante o prazo concedido.

Intime-se. Cumpra-se. Às
providências.”

Portanto, não se trata de decisão surpresa, uma vez que foi conferida ao Município a exata oportunidade prevista na normativa do CNJ, em plena consonância com o item 3 do Tema 1184 do STF.

Do Valor da Execução e dos Requisitos Legais

O valor da execução (R$ 4.206,17) enquadra-se na categoria de "baixo valor", estando abaixo do patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ no 547/2024.

Verifico que o Município teve a oportunidade de demonstrar a localização de bens do devedor no prazo de 90 dias concedido, conforme previsto no §5o do art. 1o da Resolução CNJ no 547/2024.

Da Legalidade da Resolução CNJ no 547/2024

A Resolução CNJ no 547/2024 encontra amparo legal no art. 103-B, §4o, I, da Constituição Federal, que confere ao CNJ competência para zelar pela observância do art. 37 da CF e apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário.

A normativa não contraria os artigos 921 do CPC e 40 da Lei no 6.830/80, mas sim complementa o ordenamento jurídico, estabelecendo critérios de eficiência administrativa para as execuções fiscais de baixo valor, em consonância com o princípio constitucional da eficiência (art. 37, caput, CF).

Ademais, é evidente a paralisação processual por prazo superior
a um ano
. O despacho inaugural data de 15.1.2020, sem que, a partir de então, tenha havido citação válida da parte executada. Somente em 30.11.2022
,
mais de dois anos depois
,
a execução foi impulsionada, com a intimação da parte exequente para se manifestar como entendesse de direito (Id. 309284365), ocasião em que foi requerido o bloqueio de valores, efetivado em 15.2.2023. Por fim, em 3.6.2024, foi proferido o despacho acima referido, culminando na extinção do feito.

Em suma, a
extinção da execução fiscal mostra-se legítima, considerando o baixo valor do crédito executado e a observância dos
requisitos
estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e pela normativa do Conselho Nacional de Justiça.

A
sentença atacada encontra-se em perfeita consonância com a orientação vinculante do STF (Tema 1184) e com a Resolução CNJ no 547/2024, tendo sido respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa mediante a concessão do prazo de 90 dias para localização de bens.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025